Tribunal: STF
Processo: HC 204948
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Vistos. 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Gilson Souza Rodrigues, apontando como autoridade coatora o Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no exercício da Presidência, Ministro Jorge Mussi, que indeferiu liminarmente a inicial do HC nº 683131/PA.
    O impetrante aduz ser o caso de mitigação do verbete nº 691 da Súmula do Supremo.
     Ressalta que o paciente foi preso em flagrante pela prática do crime de homicídio, em 22/1/2016, sendo concedida a liberdade provisória, em 5/2/2016.
    Alega a ausência contemporaneidade entre os fatos apurados e a decisão por meio da qual imposta a custódia cautelar, porque o paciente, solto desde 5.2.2016, não praticou novos crimes. 
    Diz não estarem presentes os requisitos autorizadores da custódia, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva ou substituída por cautelares (art. 319 do CPP).
    Examinados os autos, decido.
    Não se trata, na espécie, de decisão indeferindo pretensão liminar, mas de decisão segundo a qual o eminente Ministro Jorge Mussi indeferiu de plano a inicial do HC nº 683131/PA, uma vez que impugnava decisão denegatória de liminar em habeas corpus do TJPA.
    Logo, as questões submetidas à discussão do Superior Tribunal Justiça e reiteradas neste habeas corpus não teriam sido objeto de análise definitiva por parte daquele Tribunal. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 
    Ademais, vale registrar que a impetração se volta contra decisão singular, fazendo incidir, na espécie, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.
    Ainda que assim não fosse, consta nos autos ter sido decretada a prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, porquanto o paciente “tomou rumo incerto e seu paradeiro é ignorado até a presente data”, conforme destacou a autoridade coatora, ao citar a fundamentação da sentença condenatória:
    “No caso, não visualizo, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete, porquanto o magistrado singular fundamentou, suficientemente, a decretação da prisão preventiva do paciente por ocasião da sentença condenatória (fl. 16): 
    ‘[...] Depreendo que após a citação (fls. 08) o Réu tomou rumo incerto e seu paradeiro é ignorado até a presente data. Tal fato revela risco concreto de frustrar a Lei e a pena aplicada nesta Sentença. Logo, considerando que o crime aqui julgado possui pena privativa de liberdade máxima (e aplicada) superior a 04 (quatro) anos (art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal), decreto a prisão preventiva de GILSON SOUZA RODRIGUES, qualificado às fls. 02, para assegurar a aplicação da Lei Penal (art. 312 do Código de Processo Penal). Friso, por fim, que não são suficientes medidas cautelares diversas haja vista que já haviam sido deferidas ao Réu quando da revogação da prisão em fls. 21 aos autos em apenso, sendo, contudo, solenemente ignoradas as cautelares impostas (art. 282, § 6°, do Código de Processo Penal)” (doc. 2).
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 4 de agosto de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente